Tribunal: TJMT
Processo: 1037594-79.2022.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037594-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADILSON FIDERIS - CPF: 903.057.791-68 (RECORRENTE), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMITADO À VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
A jurisprudência do STJ orienta que nos casos em que a agência de turismo comercializa apenas as passagens aéreas, afasta-se a responsabilidade civil pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 173953689, na reclamação no 1037594-79.2022.8.11.0001 do 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial com a condenação das partes Recorrentes ao pagamento de indenização por dano moral (
R$ 5.000,00 – cinco mil reais
) de forma solidária.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
PRELIMINARES
: - ilegitimidade passiva; inexistência do dano moral; - redução do quantum indenizatório
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações das partes Recorrentes e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Preliminar(es).

- ilegitimidade passiva -

123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a agência de viagens, quando realiza a venda apenas de passagem aérea, não responde solidariamente pela eventual falha na prestação do serviço de transporte aéreo contratado.

Nesse sentido:

“
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1.
A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo
. 3. Agravo regimental não provido
.” (STJ – 3a T - AgRg no REsp 1453920/CE – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 09/12/2014 - DJe 15/12/2014). Grifei.

No caso, verifico que a Recorrente teve atuação limitada na venda de passagens aérea, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida.

CONCLUSÃO.

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para reconhecer a ilegitimidade passiva, e, em relação a esta, JULGO EXTINTO o presente feito, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC;
b)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face a Recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA;
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023